Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-81.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidentária – Pretensão da autora de aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos nos. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044) – Responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS –

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Ausência de incapacidade laborativa – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidentária – Pretensão da autora de aplicação do paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos nos. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044) – Responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS – Admissibilidade.

Dou parcial provimento à apelação.